Tribunal: STF
Processo: HC 256758
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 212.873/SC.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a prisão preventiva foi baseada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem indícios concretos de periculosidade ou risco à instrução. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e atuou como transportador eventual, sem vínculo com organização criminosa. Destaca que a jurisprudência do STF não admite prisão cautelar fundada apenas na gravidade abstrata do delito. Alude a parecer do Ministério Público Federal, apresentado no STJ, opinando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. No ato apontado coator perante o STJ, destacou-se a existência de fundamentação idônea para a decretação da custódia:



    “4. A prisão preventiva foi considerada necessária devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delituosa.



     5. A decisão está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando as circunstâncias dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    6. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que recomendam sua manutenção.” (e-doc. 7, p. 1).



    7. Assim, não há ilegalidade a ser sanada, pois as premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nos precedentes das duas Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi (transporte interestadual de 982 gramas de haxixe, 24 gramas de MDMA e 4 gramas de maconha), constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    8. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator